Tribunal: TJDFT
Processo: 0064659-68.2008.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0064659-68.2008.8.07.0001 Apelante(s) Ana Maria Rocha Meira Apelado(s) Banco do Brasil S.A. Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Ana Maria Rocha Meira contra sentença proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília (Id 32689056) que, nos autos do cumprimento de sentença movido pela apelante em desfavor do Banco do Brasil S.A., acolheu os embargos de declaração opostos pelo ora apelado contra a sentença de Id 32689037, que reconheceu o excesso de execução, e, em consequência, declarou integralmente satisfeita a obrigação pelas quantias depositadas pelo executado (Id 69715739). O ato judicial de Id 32689037 que reconheceu haver excesso de execução, conforme impugnação apresentada pelo Banco do Brasil S.A., ora apelado, ao cumprimento de sentença movido por Ana Maria Rocha Meira, está assim fundamentado: Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença no qual o executado apresenta insurgência acerca dos valores apontados pela Contadoria Judicial sob o fundamento de que os cálculos foram elaborados computando os juros de mora desde a citação da ação civil pública. A exequente não apresentou insurgência quanto aos cálculos apresentados. É o breve relatório. Decido. Conforme esclarecido anteriormente, diversamente dos demais processos em tramite envolvendo a presente matéria, in casu, não se trata de pedido de cumprimento de sentença proferido na ação civil pública, mas de cumprimento do próprio julgado proferido e mantido pelo e. TJDFT. A referida peculiaridade atrai a incidência de juros da forma consignada no próprio julgado que, em consonância com o entendimento firmado pelo STJ, em recurso representativo da controvérsia, consolidou a tese de que os juros de mora incidem a partir da citação do devedor. Nos cálculos elaborados, a contadoria judicial utilizou como data para a incidência de juros de mora a data da citação ocorrida na presente demanda, qual seja:03/03/2009 (ID.56407405). Nada obstante a ausência de incorreção quanto ao ponto impugnado pelo executado (data para incidência de juros), foi encontrado excesso de execução entre o valor cobrado pela parte autora (R$ 287.953,94) e o valor indicado pela contadoria e acolhido pelo Juízo (R$ 271.467,64). Ante o exposto, acolho a impugnação para reconhecer o excesso de execução e, em consequência, declarar a satisfação integral da obrigação em face das quantias depositadas voluntariamente pelo executado (ID.69715739). Extingo o processo, com fulcro nos artigos 924, inc. II, c/c art. 513, caput, ambos do CPC. Condeno o exequente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do causídico do executado, equivalente a 10% do valor do excesso de execução (R$ 16.486,30). Custas processuais finais pela parte executada. Fica, a exequente intimada desde já para informar conta para recebimento dos valores. Tão logo apresentados os dados, oficie-se, independentemente do trânsito em julgado, para que a depositada em juízo seja transferida em favor da parte exequente, retendo-se 10% para a satisfação dos honorários arbitrados nesta sentença em favor do advogado do executado. Após, libere-se o valor remanescente para o executado. Transitada em julgado, recolham-se as custas finais, dê-se baixa e arquivem-se. Sentença registrada eletronicamente. Intimem-se. A sentença proferida nos embargos de declaração opostos pelo Banco do Brasil S.A. (Id 32689045) e ora recorrida, tem o seguinte teor (Id 32689056): Cuidam-se de embargos de declaração opostos pelo executado em desfavor da sentença proferida no ID.97548372 sob o fundamento de que há erro material uma vez que considerou como saldo devido o montante de R$ 271.467,64, sendo que tal valor corresponde ao excesso de execução. Defende que, conforme apontado pelo setor de contas do TJDFT, o valor do débito é de R$ 17.261,64 (ID.101478711). A exequente também opôs embargos de declaração defendendo que houve interpretação equivocada da planilha elaborada. Aponta que a Contadoria reconheceu como valor devido o montante de R$ 271.467,64 (pág. 6 do cálculo) e ainda apurou R$ 6.249,76 de correção monetária e R$ 8.562,31 de juros (pág. 2 do cálculo); R$ 967,67 de custas (pág. 3 do cálculo) e 10% de honorários todos com base no montante de R$ 271.467,64 e que, nesse sentido, somando-se o valor devido e o montante apurado pela Contadoria, não há que se falar em excesso de execução, uma vez que o somatório das parcelas apuradas pela contadoria perfaz R$ 288.728,70. É o breve relatório. Decido. Dispõe o art. 1.022 do CPC que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. As alegações de contradição e obscuridade devem ser analisadas sob a ótica interna da decisão embargada, a fim de que seja corrigida eventual incompatibilidade entre a fundamentação e as conclusões expostas pelo julgador. A omissão, por seu turno, refere-se à ausência de manifestação do juiz sobre questão suscitada pela parte e que guarde relevância com o objeto em litígio. In casu,cuida-se de insurgência face à sentença que acolheua impugnação ao cumprimento de sentença e reconheceu o excesso de execução e, em consequência, declarou a satisfação integral da obrigação em razão das quantias depositadas voluntariamente pelo executado. Ocorre que este juízo incorreu em erro. Conforme se observa na planilha apresentada pela Contadoria judicial o valor do débito atualizado até a data de depósito comprovado no ID 69715742, 30/04/2020 corresponde à R$ 17.261,06. O executado efetuou o depósito no valor de R$ R$ 287.953,94. Portanto, há excesso apurado de execução no valor de R$ 270.692,88. Observe-se que a exequente não impugnou os cálculos apresentados e os fundamentos utilizados pelo executado para discordar dos valores indicados foram afastados na sentença embargada. Nesse sentido, em que pese realmente haja excesso de execução e o débito esteja quitado, o ato impugnado incorreu em equívoco ao indicar os valores. ANTE O EXPOSTO, acolho os embargos de declaração para fins de acolher a impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer o excesso de execução e, em consequência, declarar a satisfação integral da obrigação em face das quantias depositadas voluntariamente pelo executado (ID.69715739). Extingo o processo, com fulcro nos artigos 924, inc. II, c/c art.513, caput, ambos do CPC. Condeno o exequente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do causídico do executado, equivalente a 10% do valor do excesso de execução (R$ 270.692,88). Custas processuais finais pela parte executada. Fica, a exequente intimada desde já para informar conta para recebimento dos valores. Tão logo apresentados os dados, oficie-se, independentemente do trânsito em julgado, para que a quantia depositada em juízo seja transferida em favor da parte exequente, retendo-se 10% para a satisfação dos honorários arbitrados nesta sentença em favor do advogado do executado. Após, libere-se o valor remanescente para o executado. Transitada em julgado, recolham-se as custas finais, dê-se baixa e arquivem-se. Sentença registrada eletronicamente. Intimem-se. Inconformada, recorre a Exequente. Em razões recursais (Id 32689064), alega que “sendo considerada a impugnação em face do petitório do cumprimento de sentença, onde foi apresentado o valor indicado no cálculo para condenação em honorários advocatícios, esta é substancialmente deficiente, devendo ter sido rejeitada liminarmente por imposição normativa, devendo os honorários arbitrados serem revertidos em favor do exequente”. Salienta que “caso fosse considerada a impugnação aos cálculos do valor apresentado pela Contadoria Judicial e homologado pelo nobre julgador monocrático, também não haveria imposição de honorários, pois o excesso de execução alegado não foi reconhecido”. Diz que a impugnação ao cumprimento de sentença deve ser rejeitada. Menciona a ausência de valor e demonstrativo de cálculo. Invoca o art. 525, § 5o, do CPC. Afirma caracterizada a preclusão consumativa, uma vez que a impugnação foi apresentada em 25/08/2020 (Id 32688996). Informa que na mesma data foi intimada para sobre ela se manifestar (Id 32688997). Denuncia ter o patrono da parte executada trazido aos autos a planilha de cálculos somente em 27/08/2020 (Id 32689000). Requer, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso para ser reformada a sentença recorrida (Id 32689056) e, assim, rejeitada a impugnação que apresentou a parte executada e revertidos os ônus de sucumbência. Preparo recolhido (Id 32689065 e 32689066). Contrarrazões no Id 32689073, pelo improvimento do recurso. É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Pois bem. Ao analisar os autos do cumprimento de sentença, constato que, na petição de Id 32688992, o Banco do Brasil S.A. apresentou comprovante de depósito em garantia (Id 32688993 e Id 32688994), no valor de R$ 287.953,94 (duzentos e oitenta e sete mil, novecentos e cinquenta e três reais e noventa e quatro centavos), para o específico fim de purgar a mora e ilidir a incidência de juros. Apresentou ainda impugnação (Id 32688996) em que alegou excesso de execução. Por petição de Id 32689001 requereu a juntada de cálculos que elaborou do valor total da dívida (Id 32689000). Em conta de Id 32689013, a Contadoria Judicial indicou como saldo remanescente apurado até 30/07/2020 - data do depósito realizado pelo Banco do Brasil -, a importância de R$ 17.261,06. Intimada a se manifestar sobre a impugnação apresentada ao cumprimento de sentença ( Id 32689034 e Id 32689030), a exequente, ora apelante, deixou transcorrer in albis o prazo que lhe concedera o juízo. Silente permaneceu. Foi então proferida a sentença de Id 32689037, em que o juízo de origem acolheu a impugnação apresentada pelo executado, “para reconhecer o excesso de execução e, em consequência, declarar a satisfação integral da obrigação em face das quantias depositadas voluntariamente pelo executado (ID.69715739)”. Extinto o processo, com fulcro nos artigos 924, inc. II, c/c art. 513, caput, ambos do CPC, foi condenada a parte exequente a pagar "honorários advocatícios em favor do causídico do executado, equivalente a 10% do valor do excesso de execução (R$ 16.486,30)”. O executado opôs embargos de declaração (Id 32689045), alegando erro material na indicação do saldo remanescente, pois a diferença apurada pela Contadoria Judicial entre o valor cobrado, de R$ 287.954,94, e o valor reconhecidamente devido, de R$ 271.467,64, foi de R$ 17.261,06; quantia essa que corresponde ao excesso de execução (Id 32689013). Decidindo os Aclaratórios (Id 32689037), o juízo a quo reconheceu ter incorrido em erro material ao definir a quantia representativa de excesso reclamado em demanda executiva. Apontou ter a Contadoria identificado saldo remanescente em favor da credora no valor de R$ 17.261,06, conforme cálculo elaborado até a data do depósito feito pelo devedor, em 30/07/2020 (Id 32689013). Com base na diferença apurada pelo contador judicial, condenou a exequente a pagar honorários advocatícios em favor do causídico do executado em quantia equivalente a 10% do valor do excesso de execução, que afirmou ser de R$ 270.692,88. Inconformada, recorre a credora. Em razões recursais (Id 32689064), pede seja rejeitada a impugnação apresentada ao cumprimento de sentença. Diz ausente valor e demonstrativo de cálculo. Invoca o art. 525, § 5o, do CPC. Sustenta haver preclusão consumativa a obstar a apresentação da planilha de cálculos pelo banco executado (Id 32689000). Feito esse relato, vê-se que o interesse da credora/apelante não está em obter a reforma da decisão proferida em sede de Aclaratórios, uma vez que combate o pronunciamento expresso em sentença catalogada ao Id 32689037. A insurgência limitada a refutar os argumentos aduzidos pela instituição financeira executada em impugnação ao cumprimento de sentença (Id 32688996) deixa inequívoca a tardia conduta processual de opor resistência a manifestação da parte ex adversa, quando deveria tê-lo feito em fase anterior do procedimento, quando regularmente intimada a se pronunciar. Entretanto, em tempo oportuno, inerte se quedou a ora apelante. Instada a se manifestar sobre a impugnação ao cumprimento de sentença (Id 32689034), silente ficou, tendo o juízo de primeira instância decidido a controvérsia relativa aos cálculos apresentados pelas partes. Não pode agora a exequente, em sede recursal, suprir a omissão em que incorreu na primeira instância ao deixar de se insurgir contra os cálculos apresentados pelo executado. De todo impossível que, por sua exclusiva desídia, venha a ser imposto retrocesso à marcha processual. Lembro previsão posta no art. 507 do CPC: “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Conforme lição de Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha há requisitos negativos de admissibilidade do recurso: “fatos que não podem ocorrer para que o recurso seja admissível. São os fatos impeditivos e extintivos do direito de recorrer”. Entre esses requisitos, os abalizados doutrinadores destacam a inocorrência de preclusão, ou seja, de discussão anterior sobre matéria já decidida em recurso anterior (Fredie Didier Jr., Leonardo Carneiro da Cunha, JusPodivm, 2016. pp. 107 e 120). Quanto ao ponto, deve-se ter em vista que o instituto da preclusão visa impedir a eterna revisão de decisões já proferidas, de maneira a propiciar o impulsionamento do feito, coibindo o retorno indevido do procedimento para análise de questões já decididas e cuja realidade fática permaneça inalterada. No ponto, trago à colação julgado deste e. TJDFT: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRELIMINAR DE ADMISSIBILIDADE REJEITADA. MATÉRIA PRECLUSA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO. MATÉRIA DE DEFESA. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. [...] 2. Conforme inteligência do artigo 507 do Código de Processo Civil, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. [...]. (Acórdão 1419674, 07137919820208070009, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 12/5/2022) Dessa maneira, apesar do esforço argumentativo da apelante, este e. TJDFT já decidiu que o art. 932 do CPC autoriza o relator, de forma monocrática, a não conhecer de recurso manifestamente inadmissível. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. RECURSO NÃO CONHECIDO. REITERAÇÃO DOS FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ART. 1.021, §1o DO CPC. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. ART. 932 DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O agravante reproduziu no Agravo de Instrumento os mesmos fundamentos expostos na Apelação Cível, não cumprindo o determinado no art. 1.021, §1o do CPC que determina que "o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada". Recurso conhecido em parte. 2. O art. 932 do CPC autoriza o relator a, monocraticamente, não conhecer de recurso manifestamente inadmissível. Desta forma, inexiste irregularidade na decisão monocrática que não conheceu do apelo que suscitou questão acobertada pela preclusão. 3. Revelado o caráter meramente protelatório da irresignação recursal, cabível a aplicação de multa prevista no art. 1.021, §§ 4o e 5o do CPC. 4. Recurso conhecido em parte. Na parte conhecida, recurso não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1133561, 20140111648415APC, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/10/2018, publicado no DJE: 30/10/2018. Pág.: 241-251) (grifo nosso) Portanto, não há como ser conhecido o recurso interposto pela parte apelante, na forma do artigo 932, III, do CPC, manifestamente inadmissível para atacar decisão preclusa. Ante o exposto, com arrimo no art. 932, III, do CPC c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO da apelação manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília-DF, 24 de abril de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora